Tribunal: TJMT
Processo: 1015975-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015975-96.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DA CAPITAL (SUSCITADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - INCIDENTE INSTAURADO ENTRE A 7a VARA CÍVEL E 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – EXECUÇÃO PROVENIENTE DE OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL E BORDERÔ DE OPERAÇÃO (DUPLICATAS), REALIZADO POR ENTE FINANCEIRO SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL - INCIDÊNCIA DO ART. 1o, I, E §1o, DA PORTARIA 004/2008/CM - COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. A ação relativa à operações/movimentações bancárias relativas a cessão de crédito, através de Contrato de Fomento Mercantil e Contrato de Borderô de Operações, representado por duplicatas, é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário por se tratar de matéria com conteúdo financeiro (art. 1o, I e §1o, do Provimento n. 004/2008/CM).

2. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou a competência para processar e julgar a Ação de Execução PJe no 1010559-63.2018.8.11.0041, bem como para realizar o juízo de admissibilidade dos Embargos à Execução PJe no 1015755-14.2018.8.11.0041, em que figuram como partes ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA E SAGA PANTANAL AUDI VEÍCULOS.

Em suma, aduz o suscitante que (i) a relação contratual objeto da ação é de contrato de fomento mercantil, em que nenhum dos polos se encontra inserido uma Instituição Financeira, de conseguinte, sem o exercício de atividade tipicamente bancária passível de apreciação pelo juízo especializado; (ii) os títulos motivo da execução, foram adquiridos de forma onerosa no mercado, bem ainda que tais pessoas jurídicas, cujos assentamentos são registrados na Junta Comercial, são impedidas de praticar atos privativos do Sistema Financeiro Nacional, sob pena de responder por processo administrativo e criminal, nos termos da Resolução 2144/95 do CMN; (iii) com o Provimento n.o 004/2008 do Conselho da Magistratura, este Juízo passou a ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

O juízo suscitado argumenta que (i) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que os contratos de cessão de crédito entabulado com instituição de fomento, na modalidade in voga, possuem natureza essencialmente financeira/mercante; (ii) o Tribunal de Justiça deste Estado, em posicionamento análogo, classificou as demandas afetas as agências de fomento, cuja atividade é intimamente similar às atividades das instituições de fomento, como sendo de cunho essencialmente financeiro, assim como os contratos oriundos de operações de crédito, tais como borderôs, e por consequência, afetou as ações no Direito de natureza Bancária; (iii) em se tratando de cessão de crédito da empresa Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza LTDA através de Contrato de Fomento Mercantil e Contrato de Borderô de Operações, representado por duplicatas, é inegável a natureza financeira/bancária da relação jurídica cingida entre as partes; (iv) o Tribunal de Justiça deste Estado optou por estabelecer a organização judiciária deste Estado através da divisão de competência jurisdicional pelo critério absolutamente material (intuitu materiae), atribuindo à Vara Especializada de Direito Bancário, a competência jurisdicional das demandas de natureza tipicamente bancária/financeira, independente da natureza jurídica dos polos que componham a lide.

Em decisão de ID 139462168, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

As informações solicitadas ao Juízo suscitado foram prestadas no ID 139630652.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pelo acolhimento do conflito (ID 142401664).

Cumpra-se.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou a competência para processar e julgar a Ação de Execução PJe no 1010559-63.2018.8.11.0041, bem como para realizar o juízo de admissibilidade dos Embargos à Execução PJe no 1015755-14.2018.8.11.0041, em que figuram como partes ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA E SAGA PANTANAL AUDI VEÍCULOS.

O juízo suscitado declinou da competência para o julgamento de referidas ações calcado no "Provimento no004/2008/CM" (id 138920738 - Pág. 49/56).

O suscitante, por sua vez, argumenta que “a relação contratual objeto desta ação é de contrato de fomento mercantil, tanto que em nenhum dos polos encontra-se inserida uma Instituição Financeira, de conseguinte, sem o exercício de atividade tipicamente bancária passível de apreciação por este juízo especializado, inclusive, os títulos motivo da execução, como firmado na inicial, foram adquiridos de forma onerosa no mercado.” (id 138920736 - Pág. 2/6)

Da análise dos autos, ressai ser da Primeira Vara de Direito Bancário a competência para a apreciação do feito.

Depreende-se que a empresa Saga Pantanal Audi Veículos emitiu títulos de crédito (duplicatas) em favor da empresa Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza LTDA, que por sua vez cedeu os onerosamente os créditos à instituição de fomento Única Fomento, através de Contrato de Fomento Mercantil e Borberô de operação financeira.

A autora Única Fomento Mercantil Ltda ajuizou Ação de Execução, em face da emitente dos títulos de crédito (duplicatas), Saga Pantanal Audi Veículos, visando o recebimento de crédito proveniente dessa operação de Fomento Mercantil realizada com a empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, tendo em vista que, na data do vencimento ajustado para a quitação, o Executado não honrou o pactuado.

O Provimento no 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou à Vara Especializada de Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.

Estabelece o art. 1o, I, §§ 1o e 2o, do Provimento no 004/2008/CM que:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.

De acordo com o Provimento n.o 04/2008-CM, a 4a Vara Especializada em Direito Bancário tem competência para “processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1a, 2a e 3a Varas Especializadas em Direito Bancário”.

Com efeito, a competência atribuída às varas especializadas envolve matérias que, como o próprio Provimento especifica, tratam de questões financeiras, tais como “... as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida” (art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008 – destaquei).

No caso em exame a relação entre as partes é disciplinada por contrato com o nítido caráter de fomento mercantil, ou factoring, restando demonstrado a natureza financeira/bancária da relação jurídica firmada entre as partes, na qual originou a cessão de crédito realizada por meio de Contrato de Fomento Mercantil e Contrato de Borderô de Operações, representado por duplicatas, cuja matéria é de competência das varas especializadas de direito bancário, submetida ao critério de competência absoluta (“ratione personae” e “ratione materiae”), instituído pelo art. 1o, I, do Provimento no 004/2008/CM.

A propósito:

“FACTORING E DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. [...] Bastante assemelhada ao desconto bancário, "a operação de factoring repousa na sua substância, numa mobilização dos créditos de uma empresa; necessitando de recursos, a empresa negocia os seus créditos cedendo-os à outra", que se incumbe de cobrá-los, adiantando-lhe o valor desses créditos (conventional factoring) ou pagando-os no vencimento (maturity factoring); obriga-se contudo a pagá-los mesmo em caso de inadimplemento por parte do devedor da faturizada. (BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 541-546) 6. Em recente precedente da Primeira Seção, EREsp 1.236.002/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, aquele Colegiado pacificou que os escritórios de factoring não precisam ser registrados nos conselhos regionais de administração, pois suas atividades são de natureza eminentemente mercantil - já que não envolve gestões estratégicas, técnicas e programas de execução voltados a um objetivo e ao desenvolvimento de empresa -, sendo o traço característico da operação a aquisição de um crédito a prazo da faturizada. 7. Por um lado, o art. 905, caput, do Código Civil estabelece que "[o] possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor", e o parágrafo único estipula que a prestação é devida ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. Por outro lado, não se pode perder de vista que a exigência, sem nenhum supedâneo legal, de que, mesmo com endosso de cheque "à ordem", a factoring endossatária terceira de boa-fé devesse se acautelar - demonstrando ter feito notificação à emitente e/ou procedido à pesquisa acerca de eventual ação judicial a envolver emitente e endossante -, mesmo adquirindo pelo meio próprio crédito de natureza autônoma (cambial), implica restrição a direitos conferidos por lei à recorrente, em manifesta ofensa a diversas regras, institutos e princípios do direito cambiário - e, até mesmo, a direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal (vide o art. 5o, II e XXII) [...] (REsp 1236701/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM FACE DA AGÊNCIA DE FOMENTO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO – INSTITUIÇÃO SUBMETIDA À SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL – CONFLITO NÃO ACOLHIDO – IMPROCEDENTE. Compete às varas especializadas de direito bancário processar e julgar ação de revisão contratual ajuizada por mutuaria em desfavor da Agência de Fomento de Mato Grosso, considerando tratar-se de instituição financeira submetida à supervisão e fiscalização do Banco Central do Brasil (TJMT. N.U 0077389- 98.2011.8.11.0000).(TJ-MT 10199612920208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/02/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – RETIRADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO POLO – MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO FINANCEIRO DA AÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE. “É cediço que a competência da Vara Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença do banco/instituição financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é definida pela natureza bancária da matéria debatida.” Precedente desta Câmara. (CC 68184/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE INSTAURADO ENTRE A 6a VARA CÍVEL E 1a VARA DE DIREITO BANCÁRIO, AMBAS DA COMARCA DE JOINVILLE. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO COM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E CLÁUSULA DE RECOMPRA. FOMENTO MERCANTIL (FACTORING), REALIZADO POR ENTE FINANCEIRO SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Considerando que este Colegiado já assentou que "os Fundos de Investimento se equiparam às instituições financeiras e também são fiscalizados pelo Banco Central do Brasil" (Conflito de Competência n. 2014.034950-3, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, j. 01-10-2014), e que "compete à Vara de Direito Bancário o julgamento do feito, que envolve a execução de título extrajudicial vinculado à contrato de factoring" (Conflito de Competência n. 2014.080807-6, da Capital, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 05-08-2015), cumpre acolher o presente conflito.” (TJ-SC - CC: 00017950820178240000 Joinville 0001795-08.2017.8.24.0000, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 20/11/2017, Órgão Especial)

Nesse viés, levando em consideração que eventuais teses defensivas alegadas, relacionadas à legalidade do título ou demais questões, acaso surjam, deverão ser analisadas pela Vara de Direito Bancário, este deve ser o Juízo competente para processar e julgar referidas ações.

Com tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE o conflito e DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a Ação de Execução PJe no 1010559-63.2018.8.11.0041, bem como os Embargos à Execução PJe no 1015755-14.2018.8.11.0041, em que figuram como partes ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA E SAGA PANTANAL AUDI VEÍCULOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022